Tribunal: TJBA
Processo: 8017619-21.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 8017619-21.2023.8.05.0150 – Comarca de Lauro de Freitas/BA Apelante: Caetano Izidro de Jesus Advogado: Dr. Francisco de Assis Júnior (OAB/BA: 12.698) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. Oto Almeida Oliveira Júnior Origem: 1ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas Procuradora de Justiça: Dra. Maria de Fátima Campos da Cunha Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE (ART. 129, § 1º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL). PLEITO ABSOLUTÓRIO. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS NO ACERVO PROBATÓRIO. LAUDO PERICIAL CONSTATANDO LESÕES E INCAPACIDADE PARA OCUPAÇÕES HABITUAIS POR MAIS DE 30 DIAS. DEPOIMENTOS COERENTES DAS TESTEMUNHAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. DEMAIS PROVAS CONSONANTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS ARBITRADA PELO JUÍZO CRIMINAL. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO EXPRESSA DE VALORES NA DENÚNCIA. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA CONGRUÊNCIA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE DO TEMA REPETITIVO 983 DO STJ AO CASO EM COMENTO. APELO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE, tão somente para afastar o arbitramento de valores a título de mínimo indenizatório fixados em favor da vítima pelo Juízo Criminal de origem, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença condenatória vergastada. I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Caetano Izidro de Jesus, assistido por advogado constituído, insurgindo-se contra a sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas/BA, que o condenou à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do delito tipificado no art. 129, §1º, inciso I, do Código Penal, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade e fixando indenização mínima no valor de 05 (cinco) salários mínimos, a título de danos morais e materiais, a ser paga em favor da vítima. Quanto ao acusado DIEGO ALVES DE JESUS foi julgado improcedente a pretensão punitiva estatal, sendo ele absolvido, nos termos do disposto no artigo 386, V e VII, do Código de Processo Penal. II – Narra a exordial acusatória (ID. 94182552), in verbis: Consta dos autos anexos do expediente registrados sob o número 591.9.237810/2023, que, no dia 21/04/2018, por volta das 23:50, na Rua Valter Maia, nº 262, Condomínio Jade, Casa 10, Praia de Ipitanga, Município de Lauro de Freitas/BA, os Denunciados agrediram fisicamente o seu vizinho, Sr. Júlio Antônio Sousa Santos, causando-lhe lesões corporais de natureza grave. De acordo com o apurado, no dia, local e horário mencionados, CAETANO, insatisfeito pelo barulho advindo de uma festa de aniversário que ocorria na residência da vítima, se aproximou e começou a chamar os que ali estavam de “desordeiros” e “baderneiros”, dando início a uma discussão. Em continuidade, CAETANO empurrou a esposa da vítima, Sra. Bárbara Maria Carreira Santos, fazendo com que ela caísse no chão. Diante de tal fato, CAETANO e o Sr. Júlio passaram a brigar, ocasião em que CAETANO desferiu socos no rosto do Sr. Júlio e continuou o agredindo com chutes na perna e na mão direita, mesmo quando a vítima se encontrava caída no chão. Na mesma ocasião, DIEGO, filho de CAETANO, também agrediu a vítima fisicamente e aplicou no Sr. Júlio um golpe conhecido como “gravata”, a fim de imobilizá-lo. As agressões somente cessaram quando pessoas que se encontravam no local conseguiram puxar CAETANO e levá-lo até a sua residência. As agressões praticadas pelos Denunciados ocasionaram na vítima as lesões demonstradas nas fotografias, no Relatório Médico e no laudo pericial constante dos autos, sendo certo que este último documento indica que as lesões corporais determinaram incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias, uma vez que houve fratura em ossos da mão direita. Ante o exposto, requer seja recebida a presente, citando-se os Denunciados para se verem processados, julgados e, ao final, condenados nas penas do art. 129, § 1º, inciso I, do Código Penal. Requer, outrossim, a intimação das pessoas abaixo arroladas para virem depor em Juízo, em dia e hora a serem designadas por V.Exa., sob as cominações legais. Por derradeiro, requer, em caso de condenação, seja fixado valor mínimo para reparação ao ofendido dos danos morais e materiais decorrentes da infração, considerando os prejuízos sofridos, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal”. (sic). Ressalte-se que o corréu Diego Alves de Jesus foi absolvido pelo Juízo de origem (ID. 94182794). III – Irresignado, o Sentenciado interpôs Recurso de Apelação (ID. 94182806), postulando a Defesa, nas razões recursais (ID. 96332440), a absolvição com fulcro no art. 386, incisos VI e VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de que não há provas de que o acusado deu origem às agressões mútuas, bem assim alegando que ele agiu em legítima defesa. Pleiteia, ainda, a exclusão dos valores arbitrados a título de mínimo indenizatório, diante da suposta ausência de pedido expresso, da inexistência de prova quanto ao quantum indenizatório e, outrossim, pelo fato de já haver fixação pelo juízo cível nos autos n. 8007280-42.2019.8.05.0150. IV – O pleito absolutório não merece acolhimento. In casu, a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal grave restaram devidamente comprovadas pelos elementos probatórios colhidos nos autos, merecendo destaque o Termo Circunstanciado de Ocorrência (ID. 94182553 – Pág. 11); o Laudo de Exame de Lesões Corporais (ID. 94182555 – Págs. 08/09), no qual consta que o ofendido apresentava “ferimentos em face, dorso do nariz, narina direita, região supra-labial direita. Edema em dorso da mão direita, dor em coxa esquerda e joelho direito. [...] fratura do 5º metacarpo. [...] no dorso do nariz apresenta risco de cicatrização inadequada já que as bordas se encontram cianóticas”, atestando que o instrumento ou meio empregado na produção da lesão foi de ação contundente e que as lesões determinaram a incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, devido à fratura de mão direita; bem como as declarações prestadas pela vítima e os depoimentos das testemunhas arroladas pelo Ministério Público, em ambas as fases da persecução penal (ID. 94182794). V – A versão apresentada pelo ofendido revela-se amplamente corroborada pelo robusto conjunto probatório, especialmente pela prova pericial e pelos depoimentos testemunhais colhidos sob o crivo do contraditório. O Laudo de Exame de Lesões Corporais, aliado ao relatório médico hospitalar, atesta de forma objetiva a existência de múltiplas lesões contundentes, notadamente fratura do 5º metacarpo, ferimentos na face e risco de cicatrização inadequada, gerando-lhe incapacidade para o desempenho de atividades habituais por mais de 30 (trinta) dias, circunstâncias compatíveis com agressões físicas intensas e reiteradas por ele narradas, afastando-se qualquer hipótese de evento de menor gravidade ou de simples ato defensivo do denunciado. VI – No plano da prova testemunhal, verifica-se notável convergência entre os relatos. Barbara Maria Carrera Santos descreve, de forma detalhada, que o acusado Caetano iniciou as agressões após o empurrão sofrido por ela, sendo seu marido, Júlio, surpreendido e violentamente atacado com socos e chutes, enquanto era imobilizado. Tal narrativa é confirmada por Leonardo Carvalho da Silva, anfitrião do evento, o qual confirma que o réu adentrou no local sem convite, iniciou a contenda e desferiu agressão física contra Júlio, que veio a cair ao solo. No mesmo sentido, Eujacio Andrade Melo é categórico ao afirmar que o apelante partiu diretamente para a agressão, desferindo soco no rosto da vítima sem qualquer reação prévia desta, destacando, ainda, a ausência de provocação por parte do agredido. VII – Girlene Batista Lima reforça a sequência fática ao relatar o empurrão em Bárbara, a reação defensiva do ofendido e a subsequente agressão perpetrada por Caetano, com participação de seu filho mediante imobilização. Por sua vez, Ana Cristina Ferreira dos Santos corrobora que a vítima estava em situação de vulnerabilidade, inclusive cochilando, quando foi surpreendido com o primeiro golpe, reiterando a inexistência de agressão inicial por parte da vítima. A uniformidade desses depoimentos, não obstante as pequenas variações periféricas, converge nos pontos essenciais: iniciativa agressiva de Caetano; ausência de provocação relevante da vítima; e desproporcionalidade da violência empregada. VIII – Em contraposição, a versão apresentada pelo réu, no sentido de que não teria dado causa às agressões ou teria agido em legítima defesa, mostra-se isolada e dissociada do conjunto probatório. Vale lembrar que nos delitos desta natureza, a palavra da vítima possui especial relevância e constitui meio de prova idôneo a embasar a condenação, notadamente quando ratificada em Juízo e corroborada pelos demais elementos de prova, como in casu. (STJ - REsp: 2152108 SC 2024/0224198-6, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 19/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 11/03/2025). IX – Por conseguinte, na hipótese vertente, as circunstâncias em que se deram os fatos fornecem os elementos de convicção que permitem concluir pelo acerto da condenação do Recorrente pelo crime previsto no art. 129, §1º, inciso I, do Código Penal, não havendo que se falar em absolvição ou desclassificação. X – Passa-se à dosimetria da pena do crime de lesão corporal grave. A Sentenciante fixou a pena no mínimo legal, em 1 (um) ano de reclusão a ser cumprido no regime aberto, porquanto não valorou circunstâncias judiciais na primeira etapa do cálculo dosimétrico, tampouco vislumbrou a incidência de agravantes/atenuantes ou causas de aumento e diminuição. Nesse ponto, a defesa se insurge unicamente quanto ao mínimo indenizatório deferido em favor do ofendido, alegando a ausência de pedido expresso na denúncia e, outrossim, a fixação pelo juízo cível em demanda paralela versando sobre os mesmos fatos. XI – Do exposto, cumpre destacar que assiste razão à defesa em relação ao afastamento dos valores indenizatórios arbitrados no édito condenatório. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento de que a fixação de valor mínimo para reparação de danos (materiais ou morais) na sentença penal, com fulcro no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, exige não apenas o pedido expresso do Ministério Público na denúncia, mas a indicação precisa do valor pretendido, garantindo-se o contraditório. (STJ - AgRg no AREsp: 2671580 RS 2024/0221826-1, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 04/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 13/02/2025). (STJ - AgRg no REsp: 2185672 MS 2024/0458485-3, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 14/04/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 24/04/2025). XII – Saliente-se que o Tema Repetitivo nº 983 do STJ, segundo o qual é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, ainda que não especificada a quantia e independentemente de instrução probatória, aplica-se exclusivamente aos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, dada a sua natureza in re ipsa, pelo que resta inaplicável à hipótese em comento, que exige a indicação pormenorizada dos valores visados. Nesse viés, considerando que o órgão ministerial se limitou a arguir na denúncia que “por derradeiro, requer, em caso de condenação, seja fixado valor mínimo para reparação ao ofendido dos danos morais e materiais decorrentes da infração, considerando os prejuízos sofridos, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal” (ID. 94182552), sem indicar expressamente o quantum pretendido a ser submetido ao contraditório judicial, impõe-se o afastamento do arbitramento efetuado pela Magistrada de origem, sem prejuízo do prosseguimento da pertinente demanda cível no âmbito dos autos n. 8007280-42.2019.8.05.0150. XIII – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e desprovimento do Apelo. XIV – APELO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE, tão somente para afastar o arbitramento de valores a título de mínimo indenizatório fixados em favor da vítima pelo Juízo Criminal de origem, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença condenatória vergastada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8017619-21.2023.8.05.0150, provenientes da Comarca de Lauro de Freitas/BA, em que figuram, como Apelante, Caetano Izidro de Jesus, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO, tão somente para afastar o arbitramento de valores a título de mínimo indenizatório fixados em favor da vítima pelo Juízo Criminal de origem, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença condenatória vergastada, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.